Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-38.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (membros superiores e inferiores e hérnia incisional) - Comprovação pericial das lesões e da incapacidade total e permanente da segurada para o trabalho – Nexo concausal demonstrado – Aposentadoria por invalidez devida - Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005561-38.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MIRIAN
SENHORINHA SILVA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019
Apelante: Mirian Senhorinha Silva dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Americana
Voto no 36.622.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (membros
superiores e inferiores e hérnia incisional) - Comprovação
pericial das lesões e da incapacidade total e permanente da
segurada para o trabalho
Nexo concausal demonstrado

Aposentadoria por invalidez devida - Recurso da autora
provido.
A r. sentença de fls. 289/290, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação proposta por Mirian Senhorinha Silva dos Santos
contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS objetivando a concessão de
benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado com a
procedência do pedido, pois demonstrado o nexo causal e a incapacidade
laboral. Alternativamente, pugna pela realização de nova perícia médica.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão do esforço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
3
excessivo na realização de suas atividades laborativas (auxiliar de limpeza,
doméstica e cozinheira) foi acometida de lesões em seus membros superiores,
além de hérnia e males nos membros inferiores, que a incapacitam para o
trabalho.
A prova técnica realizada pelo Dr. José Adriano
Worschech, constatou que a autora apresenta “...quadro compatível com
tendinopatias em ambos os ombros, artroses em ambos os joelhos e também
tornozelo direito além de ter realizado várias cirurgias para tratamento de
hérnia incisional no abdome...” (fls. 208).
O perito judicial reconheceu a incapacidade total e
permanente da autora para o labor.
Ao exame clínico realizado na segurada afirmou o
vistor judicial:-
“Abdome apresenta cicatriz longitudinal mediana supra e
infraumbilical, cicatriz longitudinal paramediana direita supra e
infraumbilical, cicatriz transversa infraumbilical à esquerda e
cicatriz transversa suprapúbica sem herniações.
Amplitude dos movimentos ativos de abdução, adução,
flexão, extensão, rotação interna e externa dos ombros com
limitações leves.
Testes de Neer, Hawkins-Kennedy e Jobe positivos em
ambos os ombros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
4
Amplitude
dos
movimentos
ativos
de
dorsiflexão,
inversão, eversão, supinação e pronação do pé direito com
limitação leve.
Presença de cicatriz transversa na face lateral do
tornozelo direito.
Amplitude dos movimentos ativos e passivos de
extensão, rotação interna e externa dos joelhos com limitação
leve e crepitação aos movimentos.
Ausência do quinto pododáctilo esquerdo.
Marcha claudicante com membro inferior direito.” (fls.207
- destaquei).
E concluiu o expert:
“O exame pericial foi realizado em boas condições
técnicas e, diante da materialidade das provas, conclui-se que a
autora apresenta condições clínicas geradoras de Incapacidade
Total e Definitiva para as atividades laborativas, na data desta
perícia.” (fls. 208).
Contudo, o ilustre perito judicial afastou o nexo causal
entre as lesões diagnosticadas na segurada e suas atividades laborativas.
De se registrar que o Juiz não está adstrito ao laudo,
podendo firmar o seu convencimento com outros elementos objetivos
existentes nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
5
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“O laudo pericial não é o único elemento de convicção do
Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
(Art. 438, CPC)” (REsp no 197.906/SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Assim, em que pese o entendimento do louvado, o
nexo, no mínimo concausal, ficou demonstrado nos autos.
De se registrar, inicialmente, que à autora foi concedido
auxílio-doença de natureza acidentária (espécie 91 fls. 73/74).
Ao depois, é sabido que a atividade desenvolvida pela
segurada - cozinheira - exige o uso constante dos membros superiores,
inferiores, além de contribuir para recidiva da hérnia incisional.
Afinal,
como
esclareceu
a
testemunha,
Maria
Conceição Cavalcanti da Silveira em seu depoimento, a autora, além de
cozinhar diariamente para mais de 100 pessoas, carregava pesadas caixas de
carnes, frutas e legumes (fls. 267).
Ora, evidente, que as atividades da autora atuaram, no
mínimo, como concausa para o agravamento de seu quadro geral.
Por fim, sendo a autora pessoa de pouca instrução
(terceira séria do primeiro grau), com histórico ocupacional de trabalhadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
6
braçal e que conta com 51 anos de idade, sua recolocação no mercado de
trabalho em outra função é praticamente nula. Tudo isso a recomendar a
concessão da aposentadoria por invalidez.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO.
NÃO
VINCULAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,
PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de
proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social,
devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade
parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova
pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
7
outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante,
avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia
defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo
qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no AREsp
136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, Dje 29.06.2012)
Sendo assim, “data venia” do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei 8.213/91) é
medida que se impõe.
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir da cessação do auxílio-
doença 91/614.054.651-0 (fls. 76).
Os valores pagos administrativamente a título de
benefício acidentário (em razão das mesmas moléstias aqui discutidas) após
esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
8
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso da autora.
ALBERTO GENTIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005561-38.2017.8.26.0019 -Voto no
9
Relator
(Assinatura Eletrônica)